Tribunal: TJMT
Processo: 1041735-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041735-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO BASSO - CPF: 203.968.051-91 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
PEDRO SERGIO BASSO

AGRAVADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENCIMENTO ANTECIPADO CRUZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, em ação ajuizada por instituição financeira para apreensão de bem gravado com alienação fiduciária. O agravante sustenta inexistência de mora no contrato principal, pois o vencimento antecipado decorreu da aplicação de cláusula de vencimento antecipado cruzado fundada em suposto inadimplemento de contrato diverso. Alega necessidade de cognição exauriente quanto à validade da cláusula e à existência de débito vencido e exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente quanto à demonstração inequívoca da mora no contrato garantido por alienação fiduciária, quando o vencimento antecipado decorre de cláusula de vencimento antecipado cruzado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento, como recurso secundum eventum litis, limita-se à análise da legalidade da decisão agravada.

A liminar de busca e apreensão exige comprovação inequívoca da mora no contrato cuja garantia se pretende executar.

No caso, o vencimento antecipado da cédula de crédito bancário não decorreu do inadimplemento de suas próprias parcelas, mas da aplicação de cláusula de vencimento antecipado cruzado fundada em contrato diverso.

A validade e a aplicabilidade da cláusula de vencimento antecipado cruzado demandam análise aprofundada, inclusive quanto à eventual abusividade à luz do CDC e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a existência de débito vencido e exigível apto a caracterizar mora no contrato principal.

A existência de dúvida relevante quanto à mora impede a concessão da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para revogar a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige demonstração inequívoca da mora no contrato garantido por alienação fiduciária. 2. A existência de controvérsia relevante quanto à validade da cláusula de vencimento antecipado cruzado e à configuração da mora impede o deferimento da medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1037344-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO SERGIO BASSO em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003276-53.2025.8.11.0005, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, tendo como Agravado BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

A ação originária versa sobre busca e apreensão de trator agrícola modelo MF6713, marca Massey Fergusson, dado em alienação fiduciária como garantia da Cédula de Crédito Bancário nº 616473, firmada em 03/01/2020, com vencimento final em 15/12/2025, sob alegação de inadimplemento contratual decorrente de vencimento antecipado cruzado.

O comando judicial de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, ao reconhecer a constituição em mora do devedor mediante notificação extrajudicial e a comprovação do vínculo jurídico entre as partes, conforme:

VISTOS.

Retire-se a anotação de segredo do feito, pois não há suporte no caso por falta de amparo no art. 189 do CPC.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Relata a parte autora que, por força de instrumento particular, concedeu à parte demandada empréstimo bancário, sendo entregue em garantia da dívida, por meio de alienação fiduciária, nos termos do DL nº 911/1969, o bem descrito na inicial, porém, a parte requerida tornou-se inadimplente com as obrigações assumidas, pelo que foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial e/ou protesto do título. Assim, requereu a concessão de medida liminar que determine a busca e apreensão do bem em questão.

Instruiu a inicial com documentos.

DECIDO.

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2º do art. 2º do DL nº 911/69.

Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que demonstrou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3º do DL 911/69,
DEFIRO
a liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, depositando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos autos pela mesma.

Cumprida a liminar, ato contínuo,
CITE-SE
a parte demandada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar.

INTIME-SE
a parte demandada para que, em 05 (cinco) dias, igualmente contados da execução da liminar, exerça a faculdade contida no § 2º do art. 3º do DL nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004, pagando a integralidade da dívida. Constem as advertências legais (CPC, art. 344).

CITE-SE
.
INTIMEM-SE
.
CUMPRA-SE
, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID. 330671366), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1) Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência;

2) Periculum in mora inverso, essencialidade do bem, nulidade da cláusula de vencimento antecipado cruzado e ausência de mora no contrato principal.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão e determinando a restituição do trator ao Agravante na qualidade de fiel depositário.

O recurso foi interposto tempestivamente (ID. 215879323 – PJE 1º Grau) e o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID. 330882351).

Por decisão monocrática, foi deferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau e vedando a alienação, transferência ou qualquer forma de disposição do bem apreendido pelo credor fiduciário até o julgamento do mérito recursal (ID. 330912361).

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, ao argumento de legalidade da cláusula de vencimento antecipado cruzado, inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial e irrelevância da essencialidade do bem (ID. 339237899)

Além disso, a instituição financeira interpôs Agravo Interno em face da decisão que não conheceu do pedido de reconsideração, requerendo a reconsideração em juízo de retratação ou, subsidiariamente, a reforma pelo Órgão Colegiado para determinar a imediata restituição do trator (ID. 336476891).

O Agravante do recurso principal apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, suscitando preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita e erro grosseiro, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento integral do recurso (ID. 343942367).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PEDRO SERGIO BASSO

AGRAVADO(S):
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO SERGIO BASSO em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1003276-53.2025.8.11.0005, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, tendo como Agravado BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

O Banco Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência, porquanto ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Defende a nulidade da cláusula de vencimento antecipado cruzado e a ausência de mora no contrato principal, o que afastaria a legitimidade dos descontos realizados pela instituição financeira.

Aponta a essencialidade do bem jurídico tutelado e a necessidade de imediata suspensão da constrição sobre seus proventos.

A parte Agravada, em suas contrarrazões, sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, porquanto presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Passo à análise das teses recursais.

1) Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem, notadamente quanto à existência de mora no contrato principal, cuja garantia fiduciária se pretende executar.

Pois bem. De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Da análise dos autos, verifica-se que o Banco Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão alegando inadimplemento contratual relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 616473, firmada em 03/01/2020, tendo por objeto trator agrícola modelo MF6713, marca Massey Fergusson, gravado em alienação fiduciária em garantia.

Ocorre que, conforme expressamente consignado na própria petição inicial e na notificação extrajudicial, o vencimento antecipado da referida cédula não decorreu de inadimplemento de suas próprias parcelas, mas sim da aplicação de cláusula de vencimento antecipado cruzado, fundada em suposto inadimplemento de contrato diverso.

A última parcela do financiamento da CCB nº 616473 tinha como data para vencimento 15/12/2025, de modo que se trata de obrigação posterior ao ajuizamento da ação que foi distribuída em 06 de novembro de 2025.

Nessa senda, subsistem dúvidas relevantes quanto à existência de mora efetiva no contrato principal, porquanto a legitimidade da busca e apreensão depende da validade da cláusula de vencimento antecipado cruzado, matéria que demanda cognição exauriente, incompatível com o regime de cognição sumária próprio da liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A instituição financeira fundamenta a legitimidade da busca e apreensão na existência de inadimplemento em outro contrato mantido com o mesmo devedor, invocando a cláusula de vencimento antecipado cruzado prevista no instrumento contratual.

Ocorre que a validade e a aplicabilidade de tal cláusula constituem questões controvertidas, que demandam análise aprofundada do conjunto probatório e da legislação aplicável, notadamente quanto à eventual abusividade da disposição contratual à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ademais, a documentação acostada aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, pela existência de débitos vencidos e exigíveis no contrato invocado pela instituição financeira como fundamento para o vencimento antecipado.

A controvérsia acerca da configuração de inadimplemento no contrato diverso e da regularidade dos pagamentos realizados pelo Agravante no contrato principal impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da mora apta a autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão.

Nessa linha, diferentemente do que sustenta o Banco Agravado, a existência de dúvidas relevantes quanto à mora do devedor no contrato principal e quanto à validade da cláusula de vencimento antecipado cruzado impede a conclusão, neste momento processual, pela presença de mora apta a autorizar a concessão da liminar de busca e apreensão.

A liminar prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 pressupõe a demonstração inequívoca da mora do devedor no contrato cuja garantia se pretende executar, o que não se verifica no presente caso.

Em caso idêntico, julgado desta Câmara:

AGRAVANTE: ELCIO SGUARIO MUCHALAK AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO CRUZADO. ESSENCIALIDADE DOS BENS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, deferiu liminar para apreensão de maquinários agrícolas dados em garantia fiduciária, com fundamento em inadimplemento contratual e risco de dissipação dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da liminar de busca e apreensão em relação a bens vinculados a cédulas de crédito bancário (CCBs) tidas como adimplentes, à luz da aplicação de cláusula de vencimento antecipado cruzado (cross-default), bem como da essencialidade dos bens à atividade agrícola desenvolvida pelo devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta inovação recursal e consequente supressão de instância, foi rejeitada, por não se tratar de pedido novo formulado diretamente ao tribunal, mas de argumentação legítima contra a decisão interlocutória agravada. 4. Embora o STJ tenha firmado entendimento de que a mora só se afasta com reconhecimento judicial de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual (Temas 28 e 29), o caso concreto apresenta peculiaridades que justificam o provimento do recurso. 5. Das sete CCBs firmadas, apenas duas se encontram inadimplidas. A apreensão de todos os bens foi determinada com base em cláusula de vencimento cruzado, o que se mostra desproporcional e incompatível com a natureza autônoma de cada título, prevista no art. 28 da Lei nº 10.931/2004. 6. A medida liminar compromete bens essenciais à atividade agrícola em curso e ignora a existência de garantia hipotecária superior ao débito (222%), razão pela qual a intervenção judicial se impõe para resguardar a continuidade da atividade econômica e a função social da propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “É inválida a aplicação automática da cláusula de vencimento antecipado cruzado para autorizar a apreensão de bens vinculados a CCBs adimplentes, especialmente quando esses bens são essenciais à atividade produtiva, subsiste garantia suficiente e inexiste risco imediato ao crédito.” Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos nº 28 e 29. (N.U 1037344-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Dessarte, a decisão agravada merece reforma, porquanto deferiu indevidamente a liminar de busca e apreensão sem a demonstração suficiente da mora no contrato principal, requisito essencial à concessão da medida prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

As questões suscitadas pelo Agravante — validade da cláusula de vencimento antecipado cruzado, existência de mora no contrato diverso, legitimidade da busca e apreensão, adimplemento substancial e à essencialidade do bem — são próprias de cognição exauriente, a ser realizada no curso da instrução processual, com observância do contraditório pleno, não sendo possível, neste momento, reconhecer a mora apta a autorizar a concessão da liminar.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de decidir
Constatada a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso, ratificando a tutela recursal anteriormente deferida, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo de origem.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026